Tribunal: TJSP
Processo: 1010353-29.2023.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-19
Data de publicação: 2024-05-19

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTOR
- Sentença extra petita – Ocorrência - Decisão que aprecia pedido não formulado na petição inicial – Sentença anulada para que outra seja proferida.

Recurso provido.